Tribunal: TJSP
Processo: 1001216-75.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO RÉU. Apelante alega ter formulado acordo extrajudicial para pagamento da parcela vencida; e, que foi emitido boleto para pagamento após o ajuizamento da ação. Ressalta que pagou mais de 30% do contrato; e, que deve ser dada continuidade ao que restou ajustado.
PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA ATRAVÉS DE BOLETO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO RÉU. Apelante alega ter formulado acordo extrajudicial para pagamento da parcela vencida; e, que foi emitido boleto para pagamento após o ajuizamento da ação. Ressalta que pagou mais de 30% do contrato; e, que deve ser dada continuidade ao que restou ajustado.
PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA ATRAVÉS DE BOLETO EMITIDO PELO BANCO QUE NÃO SE CONCRETIZOU. Hipótese que enseja no prosseguimento da busca e apreensão. Precedente.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Teoria que não se aplica aos casos de alienação fiduciária. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior de Justiça e adotado por esta Colenda 27a Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.